Tribunal: TJBA
Processo: 8052966-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052966-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da justiça gratuita ao réu em ação de cobrança. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que sua renda familiar e o custo elevado dos honorários periciais não foram devidamente valorados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise da capacidade financeira do recorrente frente aos encargos processuais da lide. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de vícios taxativos, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com o resultado desfavorável. 4. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta, de forma clara e coerente, que o padrão de vida demonstrado (pagamento de escola particular e movimentação financeira via PIX) elide a presunção de hipossuficiência econômica, sendo a dependência fiscal do cônjuge critério válido para aferição do suporte financeiro familiar. 5. A pretensão de revalorar o impacto dos honorários periciais sobre a renda mensal configura nítido intuito de reexame fático-probatório, via para a qual o recurso horizontal é inadequado conforme jurisprudência consolidada (EDcl no AgInt no AREsp 2.922.127/RS; EDcl no AREsp 8020473-84.2022.8.05.0000). 6. O prequestionamento para acesso às instâncias superiores considera-se satisfeito com a simples oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 8. Tese de julgamento: "Inexistindo no acórdão os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC, a mera discordância com a conclusão do julgado quanto ao indeferimento da justiça gratuita não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito." Referências: CPC, arts. 1.022 e 1.025; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.952.355/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 16/12/2025; AgInt no AREsp: 2043112 SP 2022/0006462-0, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, j. 19/08/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8052966-12.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS e como embargado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04